Tribunal: TJMT
Processo: 1053370-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053370-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDIR JOSE SCHOMMER - CPF: 581.805.161-72 (RECORRENTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.114.391-02 (RECORRIDO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053370-51.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VALDIR JOSÉ SCHOMMER.

Recorrido:
WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL POR CONDUTOR MENOR DE IDADE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leigo e julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

O recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e alega incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento, diante da alegada necessidade de prova pericial; e (ii) determinar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo acidente de trânsito e pelos danos materiais comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência do Juizado Especial não procede, pois os fatos são simples e a prova documental (fotografias e orçamentos) é suficiente para a análise do evento, inexistindo necessidade de perícia técnica.

O reclamante possui legitimidade ativa, ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro, pois é legítimo possuidor e condutor no momento do acidente.

A petição inicial é apta, descreve os fatos com clareza e contém pedidos certos e determinados, atendendo aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Restou demonstrado que o autor trafegava por via preferencial, e que o condutor do veículo do reclamado avançou a sinalização de “PARE”, em violação aos arts. 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dando causa direta ao acidente.

Não há prova de que o reclamante trafegava em alta velocidade ou sob influência de álcool, inexistindo elementos que afastem a culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamado.

A responsabilidade civil do proprietário do automóvel subsiste, ainda que o veículo tenha sido conduzido por menor de idade, conforme os arts. 932, I, e 933 do Código Civil, que impõem responsabilidade solidária aos pais e proprietários por atos ilícitos de filhos menores.

O dano material encontra-se devidamente comprovado nos autos, mediante documentação válida e orçamentos juntados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar acidente de trânsito quando a prova técnica não é complexa e pode ser suprida por documentos.

O condutor que avança sinalização de parada obrigatória e invade via preferencial é o único responsável pelo acidente, configurando culpa exclusiva.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu filho menor que o conduzia no momento do sinistro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, 341 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; CC, arts. 932, I, e 933; CTB, arts. 28 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.01.2025; TJMT, N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 323694374, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 24.375,00 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, acrescida de juros de mora desde a data do evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, o recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa, inépcia da petição inicial, carência da ação, incompetência do Juízo.

No mérito, sustenta ausência de culpa/dolo ou provas de sua responsabilidade, inexistência de danos morais e matérias e culpa exclusiva da vítima.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 323694389), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa
não
merece ser acolhida, pois,
o reclamante
, ainda que não figure formalmente como proprietário no registro do veículo,
é o legítimo possuidor e condutor do veículo no momento do acidente
, razão pela qual detém interesse jurídico e legitimidade para pleitear a reparação dos prejuízos sofridos.

Rejeito
, também, a preliminar de inépcia, pois constato que a petição inicial descreve com clareza os fatos, delimita as circunstâncias do acidente, identifica as partes envolvidas e formula pedidos certos e determinados, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil. Não há qualquer vício que impeça a compreensão da lide ou o exercício da ampla defesa.

A alegação de carência igualmente não procede. Restou demonstrado o interesse processual do autor, que busca reparação pelos prejuízos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito. Havendo lesão a direito e resistência do réu, estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Não prospera, também, a alegação de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova pericial.

Os fatos são simples e de fácil constatação, e a extensão dos danos materiais foi devidamente comprovada por meio de fotografias e orçamentos juntados aos autos nos IDs 323693896/323694350,
não havendo complexidade que inviabilize a apreciação pelo Juizado Especial Cível
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na inicial, o reclamante é possuidor do veículo Honda/City, placas NUG-2810, licenciado em nome de sua genitora Deuzenice Ferreira de Oliveira e em 24/03/2024, por volta das 19h50, trafegava pela Rua João de Barro em direção à Avenida Amapá, via esta de preferencial passagem.

Alega que ao se aproximar da Rua Transversal 25 de Agosto, teve sua trajetória interceptada pelo veículo Nissan/Frontier, placas QCF-8D79, de propriedade do reclamado Valdir José Shommer, conduzido, à época, por seu filho menor (A. V. S. S.), o qual não respeitou a sinalização de “PARE” existente em sua via de rolamento, ocasionando a colisão.

O reclamado, em sua defesa, alega que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, sustentando que o autor trafegava em alta velocidade e em estado de embriaguez, além de haver se evadido do local.

Afirma, ainda, que sua camionete já cruzava a via quando foi atingida pelo veículo do reclamante.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não

merece reparos.

Isso porque, é fato incontroverso nos autos que houve colisão entre os veículos, estando igualmente comprovado que o reclamante trafegava por via preferencial, enquanto o condutor do veículo pertencente ao reclamado avançou a sinalização de parada obrigatória (“PARE”), dando causa direta ao acidente.

Tais
circunstâncias foram expressamente narradas na petição inicial e não foram impugnadas de forma específica pela parte contrária,
configurando-se, portanto, presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil (CPC).

O reclamado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada culpa da vítima, que trafegava regularmente por via preferencial.

Assim, o conjunto probatório constante dos autos conduz à inequívoca conclusão de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamado, o qual deixou de observar as regras básicas de circulação e preferência de passagem, em manifesta violação às disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente aos artigos 28 e 44, que impõem ao condutor o dever de atenção e a obrigação de ceder passagem nas vias sinalizadas com “PARE”, vejamos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em análise, o condutor do veículo, filho do reclamado, violou os dispositivos legais de trânsito ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória e deixar de ceder passagem ao automóvel que trafegava pela via preferencial.

A alegação de que o reclamante conduzia seu veículo em alta velocidade ou sob influência de álcool
não
encontra respaldo em qualquer elemento probatório concreto.

Assim,
tais argumentos não são suficientes para elidir a falta de diligência do condutor do veículo causador do acidente, tampouco para imputar ao reclamante a culpa pelo sinistro
, sobretudo diante da prova dos autos, que demonstram ter este observado as normas de circulação e preferência de passagem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condutor que invade via preferencial assume integralmente o risco de causar acidentes, não havendo que se falar em culpa da vítima quando o outro condutor estava trafegando regularmente pela via que lhe conferia preferência:

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 E 44 DO CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO
– DANO MORAL EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO -
ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2.
O condutor de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
.

3. A autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - dependência financeira, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo – whatsapp, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a questão da filha ajudar a mãe, financeiramente de forma esporádica. Mas não cabalmente depender financeiramente.

4. Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA –
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito, o qual comprova que
a causa determinante do acidente foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida
, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que
o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o de cujus que adentrou na via preferencial com falta de atenção
.
(TJMT – N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) (grifei).

Quanto aos danos materiais, eles devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados ao evento danoso, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Ainda que o veículo estivesse sendo conduzido por menor de idade, a responsabilidade do proprietário do automóvel pelos danos causados a terceiros subsiste integralmente, consoante o disposto nos arts. 932, I, e 933, do Código Civil, que impõem ao proprietário e aos pais o dever de vigilância e a consequente responsabilidade civil objetiva pelos atos ilícitos praticados por seus filhos menores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes do uso indevido de seu bem, ainda que não esteja conduzindo o automóvel no momento do sinistro.

Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamado e o nexo causal entre a conduta e os danos suportados pelo autor, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, com a condenação do réu ao pagamento dos prejuízos materiais devidamente comprovado no ID 323694350.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025